Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-17.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. APARELHO CELULAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA CARACTERIZADA. PRÁTICA DO DELITO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL IRREGULAR. PROVAS SUFICIENTES. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime sob a responsabilidade do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Desse modo, tendo o acervo probatório dos autos evidenciado que o recorrente sabia ou devia saber que o aparelho celular que revendeu era produto de crime, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Havendo elementos conclusivos de que o recorrente teve acesso ao aparelho celular e, posteriormente, revendeu o bem quando exercia a atividade comercial em uma feira, deve ser mantida a qualificadora prevista no § 1o do artigo 180 do Código Penal.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, § 1o, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, bem como a pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal.